Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Configurada a omissão relativa aos documentos comprobatórios da hipossuficiência do autor, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade da justiça deve ser analisada pormenorizadamente, verificando-se não somente o valor final dos recursos percebidos, mas o atual comprometimento da renda no orçamento familiar.